Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. OBSTETRÍCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA FÉ CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "No caso dos autos, insurge-se a parte requerente contra a negativa da parte requerida em autorizar e custear a internação e demais procedimentos necessários ao parto. Por sua vez, a parte requerida defende que a parte autora teria aderido ao plano de saúde o qual não possuía cobertura a tratamento obstétrico".
1. Apelação contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da parte ré ao custeio da realização de procedimento cesariano na autora e a dano moral. 1.1. Nesta sede, a parte autora pugna pela reforma da sentença. 1.2. Sustenta que a negativa do procedimento foi em decorrência da carência contratual para o procedimento solicitado, e não ausência de cobertura. 1.3. Entende que a conduta da ré em negar indevidamente a autorização de internação e custeio do tratamento é passível de condenanção em dano moral. 1.4. Por fim, requer a inversão da sucumbência.
2. Nos termos do art. 422 do Código Civil Brasileiro “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
3. No caso, a autora autora aderiu em 02/07/2019, ao plano empresarial/coletivo de saúde disponibilizado pela ré com previsão de prestação de serviço ambulatorial e hospitalar sem obstetrícia, conforme os termos do 4o Termo aditivo ao contrato firmado em 10/10/2017, com o Hospital da Criança de Brasília José Alencar, que exclui a obstetrícia nos seguintes termos: “2.1. Ajustam as partes que, além dos produtos já descritos no contrato ora aditado, a CONTRATADA disponibilizará aos BENEFICIÁRIOS vinculados à CONTRATANTE, a partir da data de 01/08/2017, os produtos de Segmentação Ambulatorial e Hospitalar sem obstetrícia”.
4. Verifica-se que não se trata de cumprimento de período de carência como alegado pela apelante, e sim de ausência de cobertura contratual do serviço de obstetrícia, informação esta de conhecimento da autora, uma vez que grafada expressamente na sua carteira do plano de saúde. 4.1. De igual forma, não prosperam os argumentos relativos a obrigatoriedade de cobertura em razão de suposta urgência, por se tratar de pedidos de internação para acompanhamento de parto, não cobertos pelo plano de saúde. 4.2. Se a autora queria uma proteção ampla - ambulatorial, hospitalar e obstetrícia - deveria ter firmado o contrato com proteção total, e pagar a contraprestação no valor proporcional. 4.3. Como a autora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, não há como o Judiciário, nesse momento, obrigar a ré a prestar cobertura além da prevista contratualmente. 4.4. Precedente turmário: “(...) 3. O pacto tem força executiva entre as partes que devem guardar desde seu início o princípio da boa-fé e da probidade (art. 422, do Código Civil). 4. Se a autora queria uma proteção ampla - ambulatorial, hospitalar e obstetrícia - deveria ter firmado o contrato com proteção total, e pagar a contraprestação no valor proporcional. 5. Como a autora tinha pleno conhecido dos termos contratados, não há como o Judiciário, obrigar o plano de saúde a prestar cobertura além da prevista contratualmente, pois isso seria o mesmo que subverter a lógica do contrato de seguro (arts. 757 e seguintes do Código Civil). 6. Recurso improvido.” (20150910204740APC, 2a Turma Cível, DJE: 8/2/2017).
5. Ausente a conduta ilícita praticada pela requerida, não há de se falar em condenação em danos morais.
6. Mantida a sentença recorrida, na qual a apelante foi vencida, não há de se falar em inversão da sucumbência.
7. Recurso improvido.